Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Alegação de contradição e omissão. Ausência de vícios no julgado. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra alegada omissão e contradição quanto à apreciação das provas sobre a existência de simulação no contrato firmado com seu pai e quanto à validade da cessão contratual.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia nos presentes embargos se desdobra nas seguintes questões: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar alegações de adimplência e ausência de simulação na cessão contratual firmada em 2017; (ii) saber se o acórdão é contraditório ao considerar o contrato nulo por simulação sem prova documental da suposta operação de financiamento imobiliário e (iii) saber se há erro na distribuição do ônus da prova que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, não sendo via própria para rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a simulação do contrato de cessão decorre do depoimento do ex-sócio da empresa embargada, corroborado pelo inadimplemento do contrato original, ausência de pagamento no novo ajuste e tentativa frustrada de financiamento bancário em nome do embargante.
5. Restou evidenciado que a transferência contratual entre pai e filho visava tão somente viabilizar o financiamento em nome de terceiro, circunstância que se enquadra como simulação absoluta, nos termos do art. 167, §1o, II, do CC.
6. Não se verificam omissões ou contradições internas no julgado. As alegações do embargante revelam mera inconformidade com a conclusão do colegiado e não preenchem os requisitos legais para o acolhimento dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A existência de vício de simulação contratual pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e documental. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, desde que fundamente adequadamente a decisão. 3. O inconformismo com a decisão não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição sanáveis por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 167, §1o, II. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência mencionada expressamente no acórdão.